Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 OU O ART. 33, § 3o, TODOS DA LEI 11.343/06. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CONDUTA SOCIAL. AUMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos. As declarações dos policiais e as imagens do momento do crime formam acervo probatório mais que suficiente para amparar a sentença condenatória de tráfico em relação a um dos réus.

2. O crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o de porte para uso pessoal em relação a um dos acusados, pois, a despeito da apreensão de uma pedra crack, não ficou inequívoco nos autos que a droga se destinava à difusão ilícita.

3. É correta a valoração negativa da conduta social se o acusado praticara o crime enquanto cumpria pena por delito diverso.

4. A natureza (crack/cocaína) e a quantidade de entorpecente (114,20g) são circunstâncias específicas que permitem a elevação da pena-base.

5. Apenas assumir ser usuário de droga, mas sem reconhecer a prática de tráfico não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.